Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caluana da Silveira Damasceno contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 107968031 do processo de referência) que, nos embargos à execução opostos pela ora recorrente em desfavor de Studio Vídeo Foto Ltda. – Me (autos n. 0729487-61.2021.8.07.0003), deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, mas indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Destacou o magistrado a inexistência de garantia à execução, porquanto ausente penhora, depósito ou caução suficientes, e não se encontrarem “presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por (sic) em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida”, de modo que não atendido o previsto no art. 919, §1o, do CPC. Em razões recursais (Id 31111329), a agravante pretende a reforma da decisão para que seja suspenso o processamento da execução. Alega ser parte ilegítima para o polo passivo da execução, haja vista ter sido apenas “representante de um colega em um contrato de serviços de fotos que foi vendido na sala de aula dos estudantes que estavam prestes a se formar”. Diz que a validade do contrato de prestação de serviços está sendo discutida em processo autônomo, visto que o real contratante o cancelou dentro do prazo de 7 dias após a contratação, de acordo com o previsto no CDC, todavia a exequente não levou em consideração o pedido de desistência. Afirma haver dúvida sobre a exigibilidade do título exequendo. Assinala que “o primeiro contratante recebeu as fotos da formatura em casa, mas não tinha ciência que a embargada manteve o contrato ativo questionando a cobrança em processo em tramite na mesma comarca em que corre esta execução”. Salienta ter assinado o contrato quando era menor de idade, como representante de turma, e sob coação da exequente/agravada com o tema “a assinatura tem que ser agora”. Assinala que, nessas condições, não podia assinar contrato representando uma pessoa maior de idade, como no caso. Argumenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução para se evitar graves e irreparáveis prejuízos acaso se aguarde o final julgamento do recurso. Sustenta a presença de “elementos gritantes que evidenciam possível nulidade contratual, como a existência de processo autônomo do real contratante impugnando o contrato cobrado da parte agravante, sendo que na época esta não poderia assinar como representante pois era menor de idade”. Ao final, requer o conhecimento do recurso para, liminarmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Sem preparo porque à recorrente foi concedida a gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. O art. 919, § 1o, do CPC prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução contanto que sejam atendidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos seguintes termos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, não houve garantia da execução e, a despeito das razões recursais, nesta análise perfunctória do caso, não verifico a probabilidade do direito vindicado. Primeiro porque, da análise dos autos da execução (processo n. 0713896-93.2020.8.07.0003), verifico que a agravante assinou o contrato de serviço de fotógrafo e autorização de fabricação como compradora contratante (Id 69356451 dos autos da execução) e não como representante do formando Marven Heleno, seu colega de turma. Ainda, no referido contrato há cláusula expressa no sentido de que a contratante assume todas as responsabilidades financeiras e jurídicas descritas no instrumento contratual (cláusula 5a – Id 69356451, p. 2, da execução). Segundo porque, considerando que a agravante nasceu em 6/5/2001, na data em que assinou o contrato que aparelha a ação executiva (17/1/2018), tinha dezesseis anos, logo era relativamente incapaz (art. 4o, I, do Código Civil), de modo que não se verifica, de plano, eventual invalidade do negócio jurídico celebrado com a agravada. Terceiro porque, conforme aduzido em razões recursais, o material fotográfico contratado foi recebido pelo formando e a alegada desistência da contratação, na forma prevista na lei consumerista, demanda dilação probatória na ação movida por terceiro em desfavor da agravada. Inexiste elementos hábeis a comprovar a efetiva desistência dentro do prazo legal. Neste contexto, não verifico a alegada probabilidade do direito vindicado pela agravante, pois os argumentos e elementos probatórios existentes nos autos dos embargos e da execução não apontam evidente nulidade ou inexigibilidade do título executivo e, verificado não estar o juízo garantido por penhora, caução ou depósito, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Pertinente colacionar, no caso, os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo nem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. (...) . (Acórdão 1166743, 07029882020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.DECISÃO MANTIDA. 01. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1116572, 07078125620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria prejuízo, apesar de alegar não possuir bens e ter apenas renda salarial. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído, não se mostra possível reconhecer atendida essa exigência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora